Tribunal: TJPA
Processo: 0803550-38.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803550-38.2023.8.14.0053

APELANTE: JOAO DOS REIS JOSE DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803550-38.2023.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU – VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: JOÃO DOS REIS JOSÉ DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Justiça gratuita. Indeferimento. Cancelamento da distribuição. Presunção relativa de veracidade. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o cancelamento da distribuição da ação, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em saber se é válida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e, em consequência, determinou o cancelamento da distribuição da ação por falta de recolhimento das custas, mesmo diante da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos constantes nos autos.
4. No caso concreto, o valor da causa é elevado (R$ 335.243,21) e o autor declarou ser pecuarista, sem apresentar documentos comprobatórios que evidenciassem sua alegada insuficiência de recursos.
5. Não havendo comprovação da hipossuficiência econômica e ante a inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que revelem capacidade financeira da parte. 2. O indeferimento da gratuidade e o consequente cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas, são medidas legítimas quando não demonstrada a hipossuficiência.”

—
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente acórdão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JOÃO DOS REIS JOSÉ DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da
ação de embargos à execuçâo
, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor e, diante da ausência de recolhimento das custas processuais,
determinou o cancelamento da distribuição da ação
, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil .

Na petição inicial, o autor alegou que celebrou contrato de empréstimo com o
Banco do Brasil S.A.
para custeio de atividade pecuária e que, posteriormente, passou a identificar cláusulas abusivas nos encargos contratuais, especialmente no que se refere a juros capitalizados, tarifas e encargos moratórios. Requereu, além da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do contrato, o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais, revisão do débito e devolução em dobro de valores pagos indevidamente.

O autor, ao protocolar a inicial,
requereu os benefícios da justiça gratuita
, por meio de declaração de hipossuficiência firmada por seu advogado. Contudo, o juízo de origem, após análise dos elementos constantes nos autos, entendeu que não foram comprovadas condições econômicas que justificassem a concessão do benefício e, portanto, indeferiu o pedido, concedendo prazo para o recolhimento das custas, o qual transcorreu sem manifestação da parte autora .

Em razão disso, foi proferida sentença que
determinou o cancelamento da distribuição da ação
. Contra tal decisão, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) que apresentou declaração de hipossuficiência nos autos; (ii) que a gratuidade da justiça deveria ter sido concedida com base na presunção legal; e (iii) que o indeferimento da benesse violou seu direito de acesso à justiça, considerando-se sua condição de vulnerabilidade econômica.

O apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e deferido o benefício da justiça gratuita, com consequente restabelecimento da distribuição da ação originária e regular processamento do feito.

Intimado, o apelado
Banco do Brasil S.A.
não apresentou contrarrazões até a formação deste relatório.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO
A apelação foi interposta tempestivamente, por parte legítima e com interesse recursal, razão pela qual a recebo, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

II. DO CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, conheço do recurso de apelação.

III. DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora cinge-se à análise da correção da sentença proferida pelo juízo da Comarca de São Félix do Xingu, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, diante da ausência de recolhimento das custas processuais,
determinou o cancelamento da distribuição da ação
, nos termos do art. 290 do CPC.

Sustenta o apelante que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tendo declarado não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do
art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil
, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, oportunizar à parte a demonstração do preenchimento desses requisitos. Tal providência foi observada no caso concreto.

Ressalte-se que o valor da causa foi fixado em
R$ 335.243,21
, e que o apelante, na própria inicial, se apresenta como
pecuarista
, afirmando ter contratado operação de crédito junto ao Banco do Brasil para sua atividade rural, o que, por si só, já afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente diante da
ausência de documentos comprobatórios de renda, bens ou dívidas que sustentem o pedido de gratuidade
.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC estabeleça que a alegação de insuficiência goza de presunção de veracidade, tal presunção é
relativa
, podendo ser elidida por outros elementos constantes nos autos, como efetivamente ocorreu no caso.

Ademais, a sentença recorrida agiu com acerto ao aplicar o
art. 290 do CPC
, que prevê:

“Art. 290. Se o autor, citado para aditar a petição inicial ou para corrigir o valor da causa ou para efetuar o recolhimento das custas ou do porte de remessa e retorno, não o fizer no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz indeferirá a petição inicial.”

O juízo de origem oportunizou ao apelante prazo para comprovar sua hipossuficiência, mas, diante da inércia, concluiu que o requerente
não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
, motivo pelo qual
indeferiu o pedido e determinou o cancelamento da distribuição do feito
, conforme preconizado na legislação processual.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na sentença. Ao revés, trata-se de medida que assegura a observância dos princípios da boa-fé, cooperação e responsabilidade processual das partes, especialmente em se tratando de ação de valor elevado e sem respaldo probatório da situação econômica do demandante.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e cancelou a distribuição da ação, diante da ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da hipossuficiência.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 30/04/2025